Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comportamento satisfatório durante o período de execução da pena para fazer jus ao benefício do livramento condicional.

2. Falta disciplinar grave anterior à progressão para o regime semiaberto não serve para avaliar o comportamento do apenado no regime em que se encontra.

3. A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. Precedente STJ.

4. Recurso parcialmente provido.